Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700799-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR BORGES CHERULLI AGRAVADO: DETRAN - DF DECISÃO &lt; A questão das transferências de pontos do agravante para terceiros a ser feito pelo Detran, em face de multas, demanda análise de prova pré-constituída, o que se afigura inviável em sede de agravo de instrumento. O Juízo de origem reúne melhores condições de avaliação ampla das provas produzidas, para ao final julgar o processo. A presunção da legitimidade dos atos da administraçao exige que o autor traga a sua prova, utilizando-se dos meios disponíveis em direito. A prova da transferência de valores entre o agravante e terceiro, bem como, uma declaração unilateral deste terceiro não são elementos probatórios para dar suporte a liminar. INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, diante da ausência de urgência do provimento e também pela insuficiência da prova apresentada. Dispenso informações. Vista ao agravado. TEXTO&gt; Brasília/DF, 11 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito